Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de cobrança tendo por objeto contrato de prestação de serviços impõe-se regra de competência descrita nos arts. 63 e 64 do Código de Processo Civil.

2. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, do CPC. O que não ocorreu na hipótese.

3. Ainda que houvesse havido a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do requerido, prorrogar-se-ia a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC.

4. No caso dos autos, evidenciado que a escolha do foro não aconteceu de maneira aleatória e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser mantida a distribuição dos autos à circunscrição judiciária de domicílio do demandado.

5. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.